Tribunal: TJSP
Processo: 0002720-31.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de antecipada progressão de regime – Impossibilidade – Hipótese em que não a excepcionalidade que justifique o descumprimento da lei penal.
2. A pandemia causada pelo vírus Covid 19 não autoriza por si só, a antecipação da progressão no regime prisional.
3. O preso não tem o direito de escolher o estabelecimento prisional, menos ainda de cumprir pena em

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de antecipada progressão de regime – Impossibilidade – Hipótese em que não a excepcionalidade que justifique o descumprimento da lei penal.
2. A pandemia causada pelo vírus Covid 19 não autoriza por si só, a antecipação da progressão no regime prisional.
3. O preso não tem o direito de escolher o estabelecimento prisional, menos ainda de cumprir pena em CDP.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0002720-31.2020.8.26.0521 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002720-31.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FELIPE
MAGALHAES VALERIANO DE MENEZES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002720-31.2020.8.26.0521 -Voto no 37.275
2
Voto n.o 37275
Agravo em Execução Penal n.o 0002720-31.2020.8.26.0521
Comarca de Sorocaba
Agravante: Felipe Magalhães Valeriano de Menezes
Agravado: Justiça Pública.
1. Agravo em execução
Pedido de antecipada
progressão de regime Impossibilidade Hipótese em
que
não
a
excepcionalidade
que
justifique
o
descumprimento da lei penal.
2. A pandemia causada pelo vírus Covid 19 não
autoriza por si só, a antecipação da progressão no
regime prisional.
3. O preso não tem o direito de escolher o
estabelecimento prisional, menos ainda de cumprir
pena em CDP.
4. Recurso não provido.
Vistos.
I- Felipe Magalhães Valeriano de
Menezes, inconformado com a decisão de indeferimento do seu
pedido de progressão no regime prisional deduzido no respectivo
processo de execução (do regime fechado para o semiaberto), em razão da
pandemia do COVID-19, interpôs o presente recurso de agravo.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- A pandemia do COVID-19 não
acarreta o automático e imediato esvaziamento dos cárceres. E isso
porque, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de
serem tomadas providências tendentes a evitar que ela alcance o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002720-31.2020.8.26.0521 -Voto no 37.275
3
sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que favorecem o
isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena
imputada.
E no caso dos autos o próprio agravante
admitiu que ao ser indeferido o pedido de progressão para o regime
semiaberto sequer estava satisfeito o requisito de natureza temporal
necessário a esse benefício.
Mais, o agravante sequer fez prova
idônea de que integra o grupo de risco, ou que no estabelecimento
prisional para o qual será transferido (já que o CDP não é adequado ao
cumprimento de pena) há risco concreto, extraordinário, além da
impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados e tratamentos
esperados.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No mesmo sentido, afastando habeas
corpus coletivo impetrado em favor de presos do Distrito Federal
que integram o grupo de risco, repetiu a orientação o Superior
Tribunal de Justiça (Habeas Corpus no 570634/DF).
Na mesma linha, igualmente já se
posicionou a plenária do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não
referendar as providências recomendadas pelo Ministro Marco
Aurélio em tutela provisória incidental pedida na ADPF 347, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002720-31.2020.8.26.0521 -Voto no 37.275
4
como este Tribunal de Justiça:
“os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 são e
serão verdadeiramente extraordinários ... a solução pretendida pelo instituto impetrante
(soltura indiscriminada de parte expressiva da população carcerária) poderia gerar caos
social, enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o
controle das autoridades sanitárias em relação ao Covid-19 ... essas recomendações
(referindo-se à recomendação no62/20 do Conselho Nacional de Justiça) devem ser
observadas em cada caso concreto, permitindo-se que os magistrados analisem as
situações específicas dos presos, provisórios ou não, conforme evolução da pandemia ...
providencias que possam ser tomadas para diminuir a população presa serão benéficas,
mas devem ser tomadas em cada caso concreto, com análise pelo magistrado competente,
após o devido contraditório ... Não é demais lembrar que o Tribunal de Justiça de São
Paulo encontra-se em funcionamento neste período de quarentena, com milhares de
magistrados e servidores dedicados em regime remoto. Assim, as recomendações do
Conselho Nacional de Justiça estão sendo analisadas e ponderadas em cada caso
concreto, em atenção aos direitos de cada preso e, também, conforme o interesse social
inerente”. (Habeas Corpus no 2051979-69-2020.8.26.0000)”.
No caso dos autos, não há prova bastante
de situação carcerária que coloque o paciente em situação de
excepcional risco e reduzidos cuidados médicos.
III- Quanto ao pedido do recorrente de
que não seja transferido do Centro de Detenção Provisória em que
se encontra já decidiu este Tribunal que o preso não tem o direito de
escolher o estabelecimento prisional em que pretende cumprir pena
ou permanecer em prisão processual, como se estivesse optando por
colônia de férias: “no que concerne ao pedido de transferência do paciente para
outro estabelecimento prisional, descabe ao preso a escolha do local onde deve
permanecer custodiado. O direito à prisão especial não engloba o direito de escolher o
local da custódia. A lei processual penal apenas assegura que a pessoa com direito a
prisão especial ocupe espaço para tanto reservado (distinto daquele reservado aos presos
que não gozam desse direito). Não há prova nos autos e sequer foi afirmado
categoricamente pelo impetrante que o ora paciente não esteja ocupando espaço
reservado à prisão especial. Assim, não prospera o habeas corpus na parte em que pede a
remoção do paciente” (Habeas corpus no 990.09.172066-6).
Nesse sentido há outros precedentes deste
Tribunal (habeas corpus no 2102502-95.2014.8.26.0000, habeas
corpus
no
2084783-03.2014.8.26.0000,
habeas
corpus
no
0090118-71.2013.8.26.0000 etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002720-31.2020.8.26.0521 -Voto no 37.275
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator